Tribunal: TJSP
Processo: 1006780-75.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Hipótese em que a embargante alega que efetuou o pagamento dos cheques a terceiro, ex-sócio do falecido. Legitimidade passiva aferida da relação jurídica posta em juízo, sendo a lide formada pela emitente dos cheques e o beneficiário. Denunciação da lide inadmissível. Exigência legal de vínculo jurídico de responsabilidade e o simples fato de a parte alegar que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Hipótese em que a embargante alega que efetuou o pagamento dos cheques a terceiro, ex-sócio do falecido. Legitimidade passiva aferida da relação jurídica posta em juízo, sendo a lide formada pela emitente dos cheques e o beneficiário. Denunciação da lide inadmissível. Exigência legal de vínculo jurídico de responsabilidade e o simples fato de a parte alegar que outrem recebeu os valores não justifica, por si só, a denunciação, constituindo então a assertiva neste sentido matéria de defesa. Circunstância de que os cheques são nominais e de que a posse deles presume o não pagamento das quantias neles inscritas. Alegação de quitação da dívida a terceiro não comprovada (art. 320, do Código Civil). Embargos monitórios rejeitados. Título executivo judicial constituído. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.